Tribunal: STF
Processo: ARE 1254520
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO QUADRO ESPECIAL EM EXTINÇÃO DO ANTIGO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PORTOS, RIOS E CANAIS – DPREC. LEI 13.388/2010 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRG. SERVIDOR INTEGRANTE DO QUADRO ESPECIAL EM EXTINÇÃO DO ANTIGO DPREC. DIFERENÇA DE PROVENTOS. CONVERSÃO EM DOBRO DE LICENÇAS-PRÊMIO ATÉ A DATA DE VIGÊNCIA DA EC Nº 20/98. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL Nº 13.388/2010. 
    1.Direito de conversão em dobro de licenças-prêmio não gozadas que foi conferido pela Lei 13.388/2010, que estendeu esse direito a inativos e pensionistas. Somente a partir desse diploma legal é que nascera o direito à revisão da diferença de proventos. Caso concreto em que, ademais, o indeferimento do pedido na via administrativa ocorreu somente em 2013, não havendo prescrição quinquenal a ser reconhecida, em tendo sido ajuizada ação em 2017. Preliminar de prescrição afastada.
    2. A Lei Estadual nº 13.388 foi expressa em conferir aos integrantes do quadro especial em extinção, da Secretaria Estadual dos Transportes, criado pela Lei 10.723/96, o direito à conversão em dobro das licenças-prêmio, observado o período anterior à vigência da EC nº 20/98 (até 16/12/1998) para fins de aposentadoria.
    3. O disposto no art. 40, § 10, da CF/1988, na redação que lhe deu a EC nº 20/98, veda unicamente, a partir de sua vigência, o aproveitamento de tempo de serviço fictício, como se dá na conversão de licenças-prêmio, para fins de aposentadoria. No caso, entretanto, o aproveitamento concedido pela Lei 13.388 é do tempo de serviço e licenças-prêmio anteriores a 16/12/1998, não havendo inconstitucionalidades a serem reconhecidas.
    4. Segundo o art. 85, § 3º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, deve observar os percentuais ali estatuídos, de acordo com o valor da condenação. Na hipótese, o percentual dos honorários será estabelecido após os cálculos liquidatórios, somando-se as prestações vencidas até o transito em julgado com uma anuidade das vincendas.
    APELO DA AUTARQUIA DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.” (Doc. 11)
    Os dois embargos de declaração opostos foram desprovidos (Docs. 15 e 19). 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega que o entendimento adotado pelo acórdão ora recorrido – para reconhecer o direito da parte recorrida à conversão em dobro de licenças-prêmio não gozadas com base na Lei 13.388/2010 do Estado do Rio Grande do Sul, a qual estendeu esse direito a inativos e pensionistas – viola os artigos 7º, 37, 40, § 2º e § 10, e 195, § 6º, da Constituição da República (Doc. 23).
    A parte recorrida, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso em decorrência do óbice erigido pelas súmulas 279 e 280 do STF. Caso superado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do apelo extremo (Doc. 25).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 280 do STF (Doc. 27).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que, ainda que o pedido de aposentadoria tenha sido formulado em data posterior à vigência da Emenda Constitucional 20/1998, revela-se viável o aproveitamento, em data posterior, das licenças-prêmio não gozadas para efeito de contabilizar o tempo de serviço respectivo, nos termos previstos na lei de regência, considerando-se apenas o período que inexistia aquela vedação constitucional. Nesse sentido confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CONTAGEM EM DOBRO DE TEMPO DE SERVIÇO AOS PIONEIROS DO TOCANTINS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS (TEMPO FICTO). DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 858.549-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/3/2015)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 20/98. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5º, XXXVI, DA LEI MAIOR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2008. 
    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o servidor público que completou os requisitos para usufruir da licença-prêmio em data anterior à EC 20/1998, e não a utilizou, tem direito ao cômputo em dobro do tempo de serviço prestado nesse período para fins de aquisição de aposentadoria. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 760.595-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Licença-prêmio não gozada. Conversão. Aposentadoria. Contagem em dobro. Requisitos preenchidos antes da vigência da Emenda Constitucional nº 20/98. Possibilidade. Precedentes. 
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o servidor público tem direito à conversão em tempo de serviço, em dobro, da licença-prêmio não gozada correspondente a serviço prestado até o advento da Emenda Constitucional nº 20/98. 
    2. Agravo regimental não provido.” (RE 364.917-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/3/2012) 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Conversão da licença-prêmio não gozada em tempo ficto. Aposentadoria. Período anterior à EC 20/98. Possibilidade. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 666.942-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/3/2008)
    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente